Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-56.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇões. DIREITO CONSTITUCIONAL e processual civil. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE da rede pública de ensino. OBRIGATORIEDADE. defensoria pública. honorários DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. súmula 421/STJ. SUPERAÇÃO. QUANTUM. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS. desprovimento do distrito federal e provimento da defensoria pública local.
1. O art. 208, IV, da Constituição Federal dispõe que é dever do estado garantir "a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade". 3.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no. 8.069/90) também garante à criança o acesso à pré-escola, nos moldes do que prevê a norma contida no art. 53, V, e 54, IV, do referido diploma legal.
2. O direito à educação se configura como direito fundamental, assegurado pela carta magna, razão pela qual não pode ser restringido. por esse motivo, a falta de vagas não pode constituir empecilho para que o ente federativo se esquive de sua responsabilidade.
3. É dever do Distrito Federal assegurar ao menor de idade vaga em creche pública, uma vez que a cláusula da reserva do possível deve ser limitada ante a garantia constitucional do mínimo existencial, visto que o direito à educação está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana.
4. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".
5. Está superado o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que vedava o pagamento de honorários pela Fazenda Pública à Defensoria Pública pertencente ao mesmo ente, tendo em vista a sua discrepância em relação Texto Constitucional.
6. Considerando-se o baixo valor da causa, a inexistência de condenação ou de proveito econômico, conclui-se que a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é a melhor solução a ser dada ao caso.
7. Recursos conhecidos. Desprovido o interposto pelo Distrito Federal e provido o da Defensoria Pública.